Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança, impetrado por VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de nomeação para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF, para o qual foi aprovada (ID 68710945). A autora pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido este que ainda não foi analisado. No mérito, requer a intimação da Autoridade Coatora e seu órgão de representação, nos termos do art. 536 do CPC, para cumprirem a obrigação de fazer imposta no acordão, sob pena de multa e outras medidas coercitivas, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. Pois bem. Segundo a previsão do artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença efetua-se perante o tribunal, nas causas de sua competência originária. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à impetrante, tendo em vista a inexistência de qualquer prova em contrário da alegada hipossuficiência. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que se manifeste sobreo cumprimento do acórdão de ID 57837657, com trânsito em julgado em 02/12/2024, conforme certificado no ID 66815757,no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR